Tribunal: TCU
Processo: 016.704/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4877/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.704/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Ribeiro de Luna (XXX.636.884-XX); Eliel Monteiro Alves (XXX.576.664-XX); Francicleide Amador de Araújo (XXX.061.114-XX); Ivanildo Bezerra de Souza (XXX.487.534-XX); José Alves de Oliveira (XXX.958.924-XX); Maria do Socorro Batista de Albuquerque (XXX.793.924-XX); Paulo Carneiro da Cunha Filho (XXX.081.424-XX); Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão (XXX.743.294-XX); Rosemary de Jesus Machado Amorim (XXX.065.224-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.